Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706646-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA SILVA DE DEUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido retro. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator